Tribunal: STF
Processo: RE 1359916
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 40, § 7º, § 8º, § 12, e § 18, 149, § 1º, e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Esse o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Patente a repercussão geral no presente caso, por se tratar de matéria de definição do conteúdo e alcance do art. 40, § 7º e incisos, § 8º, § 12, § 18, do mesmo art. 40, art. 149, § 1º da CF e art. 201, § 4º, da CF, normas estas que afetam diretamente milhões de pensionistas nas várias esferas de governo. 



    Com efeito, reiterada profusão de casos semelhantes têm se repetido, sempre a questionar o adequado critério de atualização da base de cálculo de pensões, exatamente na forma da presente ação. 



    Portanto, a definição, no caso concreto, da matéria constitucional efetivamente servirá de orientação jurisprudencial e linha de entendimento definitiva para vários tribunais que tratam do mesmo assunto diariamente, ou seja, para milhões de casos iguais. 



    Assim, fato é que o IPSEMG vem requerer a apreciação de normativos cuja análise pelo STF tem o condão de afetar, em repercussão geral, milhões de casos nos quais se discute a mesma matéria. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator